Tribunal: TJDFT
Processo: 0745328-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO ASSISTÊNCIA DE VIAGEM INTERNACIONAL. PRORROGAÇÃO DE ESTADIA. DOENÇA OU ENFERMIDADE SÚBITA. COVID-19. REEMBOLSO DEVIDO. HOSPEDAGEM E RETORNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, MILTON APARECIDO DE SOUZA JUNIOR e AMANDA NAJLA VERCOSA DA SILVA Contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação dos recorridos a título de danos materiais no importe de R$ 25.800,71 (vinte e cinco mil oitocentos reais e setenta e um centavos além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral sofrido. Os recorrentes sustentam que foram acometidos pela COVID-19 quando em viagem ao exterior necessitando, por normas locais, manterem em isolamento e não podendo viajar na data ajustada para retorno. Aduzem que a enfermidade se enquadra na classificação de enfermidade súbita prevista na apólice, todavia, a sentença negou o pleito com fundamento de que não houve documento médico que impedisse o embarque, portanto, não cumpriu requisito necessário previsto no contrato de seguro. Argumentam que o impedimento de transitar (isolamento por 14 dias) era recomendação nacional (Brasil e exterior) e sequer havia possibilidade de embarque, pois a família não possuía testes negativos para COVID-19. Alegam que quando infectados estavam na França e as leis locais jamais admitiria o embarque. Ao final, requerem a reforma da sentença para condenar os recorridos ao pagamento dos danos materiais decorrente da prorrogação da estadia e dano moral.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 49654276, 49654277, 49654278 e 49654279). Contrarrazões apresentadas (IDs 49654289 e 49654291).
III – Em sua defesa as recorrentes aduzem a da falta de elegibilidade dos segurados pois não foram preenchidos os requisitos indispensáveis à cobertura, quais sejam, (i) a existência do bilhete de seguro viagem emitido e válido e (ii) a comprovação do pagamento das passagens aérea com o cartão elo, portanto, ausente o direito de cobertura requerido. lado outro, argumentam que não há cobertura de exames, expressamente previsto na apólice e que a testagem para viagem é de responsabilidade do passageiro além de que não houve documento médico que constatasse a necessidade de estadia, requisito para prorrogação. quanto ao dano moral, sustentam não haver comprovação.
IV – Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
V – Na situação em exame trata-se de ação de indenização por danos material e moral, narrando as partes que a rés negaram indevidamente a cobertura de danos que suportaram em viagem internacional em decorrência de contração de COVID-19 pelos autores/recorrentes. A controvérsia cinge-se em determinar se é devida a indenização securitária pleiteada pela parte autora em face da prorrogação de estadia por testarem positivo para COVID-19 quando em viagem ao exterior.
VI – Na hipótese, em 08/01/2022 os recorrentes tiveram a viagem interrompida na França em razão de "solicitação de quarentena da autoridade sanitária competente". Pouco antes de embarcar em voo previsto de Paris para Porto (Portugal), testaram positivo para a Covid-19, o que os impediu de seguir viagem. No dia seguinte seguiram via terrestre para o destino final (Paris -> Madrid -> Porto). Em razão da testagem positiva para COVID-19, em 16/1/2022 não foi possível embarcar de volta ao Brasil, sendo necessário cumprimento de quarentena até obter resultado negativo para a doença, o que aconteceu somente em 21/1/2022. Em decorrência desses fatos adquiriram novas passagens para retorno em nova data e nesse período ficaram em quarentena em hotel.
VII – Inicialmente, quanto à contratação e cobertura dos recorrentes, restou comprovado, conforme apólice ID 49654233 a contratação do respectivo seguro viagem. Portanto, devidamente contratado, segue a análise da cobertura. Em mensagens trocadas entre os recorrentes e a contratada, ID 49654231, há menção expressa de que “O Seguro Viagem cobre despesas médicas relacionadas a lesão ou doenças súbitas que ocorram durante a viagem segurada, incluindo cobertura para COVID-19 e qualquer mutação ou variação do SARSCOV-2, sujeito a todos os termos e condições aplicáveis da apólice. A cobertura se aplica independentemente de quando a viagem foi comprada. No entanto, não será aplicada se a lesão ou doença ocorrer antes do início da viagem”.
VIII – A apólice (ID 49654219) prevê que constitui doença súbita o evento mórbido (de causa não acidental) que requeira tratamento médico por parte de um médico, que primeiro se manifeste enquanto o seguro seja válido, e durante o período de vigência do bilhete de seguro. E, em caso de enfermidade súbita, é assegurado a Prorrogação de Estadia que garante o pagamento das despesas com as diárias de hotel, até o limite máximo de 10 (dez) dias e ao valor definido no bilhete de seguro, caso as equipes médicas do local onde o Segurado estiver, e a indicada pela Seguradora, determinem a necessidade de prolongar o período de estadia em caso de evento coberto e o Retorno do Segurado – garante o fornecimento de uma passagem aérea, classe econômica, para o retorno ao país de residência, caso não seja possível concluir a viagem, devido a enfermidade súbita, acidente ou falecimento de seu companheiro de viagem, membro da sua família ou membro da família do seu companheiro de viagem, ou devido a enfermidade súbita ou acidente do mesmo, ou, ainda, caso a equipe médica do local e a equipe médica indicada pela Seguradora, determinem a necessidade de prolongar o período de estadia, em caso de evento coberto. Quanto às Despesas Médicas e Hospitalares em Viagem ao Exterior - garante serviços médicos e hospitalares em uma rede autorizada pela seguradora em caso de evento coberto.
IX – É fato incontroverso que a testagem positiva para COVID-19, IDs 49654239 e 49654240, ocorreu prévio ao retorno e que na data do embarque não havia possibilidade de embarcar por motivo de cumprimento de normas internacionais de saúde pública – IDs 49654281, 49654282, 49654283 – de amplo conhecimento público, ou seja, com a testagem positiva não haveria condições de retorno dos recorrentes ao Brasil.
X – Apesar de a apólice dispor da necessidade de médico determinar a prorrogação da estadia, o caso narrado tratou de hipótese que independentemente de médico avaliar as condições do infectado, esse não poderia viajar/embarcar com o teste positivo para o vírus. Assim, diferentemente de outras enfermidades, o simples teste, inclusive particular, impediria a viagem dos recorrentes determinando, assim, por motivo de doença a manutenção dos contratantes no local até nova testagem negativa para, assim, viajarem. Desse modo, a disposição de doença súbita prevista na apólice nada dispondo acerca de exclusão de risco específico da doença Covid-19 em enquadrar como doença súbita é devida a condenação da ré ao reembolso dos valores desembolsados pela autora a título de hospedagem, novas passagens decorrente da prorrogação da estadia por motivo de doença súbita, no limite do capital segurado, conforme condições gerais e especiais e apólice. Precedentes: (Acórdão 1709128, 07176252020228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ; (Acórdão 1632122, 07001201620228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XI – Cumpre destacar que o exame de testagem para COVID-19 é dever do passageiro, portanto, não incluso no valor a ser reembolsado aos recorrentes. Assim, devido apenas a cobertura de passagens de retorno e prorrogação de estadia. Destarte, reformo a sentença para condenar as recorridas ao pagamento dos valores dispendidos com a prorrogação da estadia (hospedagem) e retorno ao Brasil.
XII – No que tange ao dano moral requerido, passo à análise. O dano moral é devido quanto a lesado direito da personalidade devidamente comprovado. No caso em questão não restou comprovada a lesão a direito da personalidade dos autores/recorrentes, quando apenas tratou de relações contratuais e mero aborrecimento com as tratativas de cobertura securitária. Portanto, mantenho a sentença.
XIII – Recurso conhecido e provido em parte para julgar parcialmente procedente o pedido de reembolso das despesas de hospedagem e passagens de retorno dos recorrentes, corrigidos monetariamente desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde a citação.
XIV – Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, na ausência de recorrente totalmente vencido.
XV – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.